Tribunal: TJMT
Processo: 1056890-69.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056890-69.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[STEFANY MAIA DOS SANTOS - CPF: 065.378.011-76 (AGRAVANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), A. M. M. D. S. S. (AGRAVANTE), STEFANY MAIA DOS SANTOS - CPF: 065.378.011-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO MONOCRATICAMENTE NÃO CONHECIDA –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA – ERRO GROSSEIRO – CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se a decisão recorrida não colocou fim ao processo, o recurso cabível é o agravo de instrumento.

Constatada a existência de erro grosseiro, não se aplica o princípio da fungibilidade, conforme entendimento jurisprudencial, de modo que deve ser mantida a decisão monocrática proferida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1056890-69.2019.8.11.0041

APELANTE:

A.M.M.D.S.S., representado por sua genitora STEFANY MAIA DOS SANTOS

APELADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
M.M.S.S., representado por sua genitora STEFANY MAIA DOS SANTOS
, contra decisão monocrática desta relatora (Id 148106668), que não conheceu o recurso de apelação interposto pelo ora agravante, em razão da ausência
dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, a inadequação da via eleita.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta
que ao seu entendimento a decisão que rejeitou o
pedido de execução

coloca fim ao processo.

Defende que “
no presente caso, houve o cumprimento da obrigação pela seguradora, com determinação expressa da magistrada para a expedição do alvará, resta cristalino e evidente que a execução foi extinta, nos termos do artigo 924 do CPC”
(sic).

Assevera que “
resta evidente que o cumprimento de sentença não terá mais seu prosseguimento, motivo que ao entender deste procurador, não seria uma decisão interlocutória e sim uma sentença, motivo este que foi levado a erro, e que no presente caso, deve ser aplicado o Princípio da fungibilidade recursal, por não
se tratar de erro grosseiro, ao passo que cristalino “a dúvida objetiva”
(sic).

Assim sendo, requer
a reforma da decisão monocrática, que sequer conheceu do recurso de apelação, para que o mesmo seja conhecido e que seja julgado totalmente procedentes os pedidos formulados pelo agravante em sede de recurso de apelação, e, com isso, seja reformada a sentença ao cumprimento de sentença, a fim de que a ré seja obrigada a arcar com a integralidade das despesas processuai
s

(Id
148509668).

Contrarrazões ofertadas no Id
150950657, pelo desprovimento deste recurso e manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Por meio do presente recurso pretende o agravante reformar a decisão monocrática desta Magistrada, para o fim de que seja conhecido e provido o recurso de apelação interposto.

Pois bem. Em que pesem as alegações do agravante, desde já adianto que razão não lhe assiste.

Isso porque, conforme decido por esta relatora houve a inadequação da via eleita pelo ora agravante ao interpor recurso de apelação de decisão não terminativa.

Ressai dos autos que o recorrente interpôs o apelo
visando reformar
decisum
proferido nos autos
Cumprimento de Sentença (Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais) proposto em desfavor
de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,

abaixo transcrito:

“(...) De início,
indefiro
o pedido de execução de sentença formulado pela parte exequente no ID. 74696110, quanto ao remanescente do valor referente às custas processuais do preparo recursal, haja vista que as custas são taxas remuneratórias pelos serviços prestados pelo Poder Judiciário, constituindo espécie do gênero despesas processuais, as quais estão diretamente ligadas ao exercício da jurisdição, devidas ao Judiciário, consectárias direta
s das atividades cartoriais despendidas pelos servidores deste Poder ao longo da tramitação de determinado feito.

Expeça-se o competente alvará do valor incontroverso
em favor da parte exequente, observando-se os dados bancários informados, conforme ID. 7469110.

Após,
intime-se a parte exequente
para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos requerendo o quê de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário”
(Id. 140217660)

Ao que se infere do
decisum
, a magistrada de origem indeferiu o pedido de execução de sentença e intimou a parte exequente para se manifestar nos autos, requerendo o que de direito.

Entretanto, o recorrente se valeu do recurso de apelação, inadequado na espécie, já que o artigo 1.009 do CPC disciplina a interposição do recurso de apelação contra sentença.

Neste sentido, evidenciado o descabimento da interposição da apelação, haja vista a ausência de decisão terminativa, e a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, em razão do erro grosseiro, a legitimar o não conhecimento do recurso.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
DECISÃO COM NATUREZA DE INTERLOCUTÓRIA - CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO
– ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO APLICAÇÃO - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO
(ART. 932, III, DO CPC).

(...) a decisão que rejeita exceção de pré-executividade deve ser desafiada por agravo de instrumento, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1009612/RJ).”
(TJ-MT - AC: 00013017620178110010 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/03/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2020)

Logo, os fundamentos da parte recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022